Tribunal: STF
Processo: AI 630247
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXAME
   PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS
   OBJETIVOS E DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO
   DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 STF.
1.      A orientação
   deste Tribunal é firme no sentido de que "o exame psicotécnico
   pode ser estabelecido para concurso público desde que seja feito
   por lei, e que tenha por base critérios objetivos de reconhecido
   caráter científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade
   de reexame".
2.      Reexame da legislação infraconstitucional ---
   Lei n. 7.289/84 --- e de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.